Tribunal: CARF
Processo: 10665.900112/2010-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Liziane Angelotti Meira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
RESSARCIMENTO. FABRICAÇÃO DE PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS (NT).
Conforme a Súmula CARF no 124, a produção e a exportação de produtos classificados na TIPI como não-tributados não geram direito ao crédito presumido de IPI de que trata o artigo 1o da Lei no 9.363, de 1996.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10665.900112/2010-82
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3301-1.011.581 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
25 de novembro de 2021
Recorrente
NACIONAL DE GRAFITE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
RESSARCIMENTO. FABRICAÇÃO DE PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS
(NT).
Conforme a Súmula CARF no 124, a produção e a exportação de produtos
classificados na TIPI como “não-tributados” não geram direito ao crédito
presumido de IPI de que trata o artigo 1o da Lei no 9.363, de 1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ari Vendramini,
Semiramis de Oliveira Duro, Marco Antonio Marinho Nunes, Sabrina Coutinho Barbosa
(suplente convocada), Jose Adao Vitorino de Morais, Jucileia de Souza Lima, Marcelo Costa
Marques D Oliveira (suplente convocado), Liziane Angelotti Meira (Presidente).

Relatório

Visando à elucidação do caso, adoto e cito o relatório do constante da decisão recorrida,
Acórdão no. 14-75.150 - 8a Turmada DRJ/RJO (fls 35/46):

Trata-se de manifestação de inconformidade, apresentada pela
requerente, ante Despacho Decisório Eletrônico de autoridade da
Delegacia da Receita Federal do Brasil que indeferiu o
ressarcimento solicitado, no montante de R$ 2.427.541,65.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.900112/2010-82
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-1.011.581 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.900112/2010-82

O despacho decisório informou que o valor do crédito reconhecido
foi inferior ao solicitado/utilizado em razão do(s) seguinte(s)
motivo(s):
1. Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é
Inferior ao valor pleiteado.
2. Ocorrência de glosa de créditos considerados Indevidos, em
procedimento fiscal.
3. Ocorrência de glosa de crédito presumido considerado
indevido, em procedimento fiscal.
Conforme o Termo de Verificação fiscal, o sujeito passivo
comercializou no mercado externo exclusivamente produtos não
tributados "NT" pelo IPI, classificados na posição "2504" da
Tabela de Incidência do Imposto Sobre Produtos Industrializados
(TIPI), enquanto que para o mercado interno, além desses mesmos
produtos, comercializou pequenas quantidades de produtos
tributados à alíquota de 10%, classificados na posição "3801".
No mês de setembro/2006, a empresa se creditou, por meio da
escrituração no item 005 do Demonstrativo de Créditos no livro
Registro de Apuração de IPI, do valor de R$ 624.397,94,
proveniente de créditos extemporâneos de IPI, relativos às
aquisições de mercadorias, aplicadas em produtos vendidos não
tributados pelo IPI ("NT"), no período de julho/2002 a
dezembro/2005, com citação da seguinte base legal: artigo 11 da
Lei n° 9.779/99.
No entanto, o artigo 11 da Lei n° 9.779/99 faculta o
aproveitamento do crédito de IPI relativo às aquisições de insumos
e embalagens aplicados no processo produtivo apenas de produtos
tributáveis pelo IPI, inclusive aqueles tributados à alíquota zero,
sendo, totalmente improcedente esses créditos básicos pleiteados.
Também se creditou, no mês de setembro/2006, do valor de R$
1.804.395, 95 no item 005 do Demonstrativo de Créditos no livro
de Registro de Apuração do IPI, proveniente de Créditos
Presumidos
extemporâneos
do
Imposto
sobre
Produtos
Industrializados como ressarcimento de PIS e COFINS, com base
na Lei n° 9.363 de 13 de dezembro de 1996 e apurados nos termos
do disposto na Lei no 10.276/2001, relativo ao período de
julho/2002 a dezembro/2005, mesmo sendo exportador exclusivo
de produtos classificados como "NT".
Tal creditamento também foi indeferido, sob o fundamento de que
o artigo 1o da Lei n° 9.363/96 define o beneficiário do incentivo
como sendo : A empresa produtora e exportadora de mercadoria
nacional...", o que não se aplica ao caso em questão, já que o
dispositivo que criou o crédito presumido limitando-se àqueles que
estão no campo de incidência do IPI e exclui todos os produtos
classificados como "NT".
Regularmente cientificada do indeferimento de seu pleito, a
empresa apresentou manifestação de inconformidade alegando,
em suma, o que segue:
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-1.011.581 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.900112/2010-82

Inicialmente, cumpre notar que o IPI se sujeita ao principio da
não-cumulatividade, para evitar que o tributo não onere em
cascata o processo produtivo, conforme disposto no art. 153, § 3o,
II, da Constituição Federal de 1988. Assim, fica claro que diante
da inexistência de restrições ao direito ao crédito, previstas na
Constituição Federal de 1988, o legislador infraconstitucional não
poderia fazê-lo. A Carta Magna revela apenas a limitação da não-
cumulatividade aplicada ao ICMS, em seu art. 155, § 20, II, mas
nada dispõe sobre o IPI.
Todavia, no caso em comento, o pedido de ressarcimento/compensação efetuado pela Manifestante foi
indeferido, ao argumento de que não há o direito ao crédito de IPI
proveniente de insumos utilizados na industrialização de produtos
classificados como NT na TIPI.
Além disso, a fiscalização alega que também não gera crédito as
exportações de produtos NT, por aplicação do art. 11, da Lei
9.779/99.
Ora, o principio da não-cumulatividade do IPI não possui
quaisquer restrições tanto normativas quanto constitucionais. Por
isso, ele deve ser aplicado em sua integralidade, haja vista que o
imposto em questão pode, inclusive, ser manejado de forma a
atender a essencialidade bem como a seletividade do produto.
Ademais, cumpre esclarecer que, no caso em comento, o crédito
surge nas operações anteriores de aquisição dos insumos
necessários para a aplicação direta ou indireta na produção.
Por sua vez, o débito é gerado no momento da realização do
negócio jurídico, que tenha por objeto o produto industrializado.
Essas relações são distintas e independentes. Nelas se alternam
credor e devedor, sendo na primeira, a União a credora e o
industrial o devedor. Já no debito, tem-se a União como devedora
e o industrial, credor. Assim, a essas relações, devido justamente a
sua distinção, não se aplicam os mesmos princípios e regras.
Assim, o ingresso dos insumos tributados no estabelecimento
industrial não está subordinado ou condicionado a saída tributada
para que gere crédito. A Manifestante, nesse caso, possui direito
ao crédito somente por ter adquirido aqueles Insumos, embora
dependa deles para realizar o negócio jurídico, que tem por objeto
o produto Industrializado, ensejando a realização do fato gerador
do IPI. Todavia, no caso em tela, trata -se de produto não
tributado ou sujeito à exportação, conforme anteriormente citado.
Se a Constituição prevê o direito ao crédito, não compete ao
legislador infraconstitucional limitar a sua utilização. O principio
da não-cumulatividade aqui deve ser interpretado de forma ampla
para albergar a possibilidade de utilização dos créditos dos
insumos tanto nas saídas tributadas, quanto nas não tributadas,
isentas ou sujeitas alíquota zero. Isso porque não há em nossa
Carta Magna qualquer restrição ao aproveitamento dos créditos.
Portanto, o aproveitamento daqueles créditos, que nascem em
momento anterior, qual seja, na aquisição dos insumos, não se
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-1.011.581 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.900112/2010-82

subordinam à tributação ocorrida na saída do produto
industrializado. Não existe correlação entre entrada de insumos e
saída de produtos industrializados pelo IPI para que a
Manifestante faça jus ao crédito decorrente da aquisição de
insumos.
Deve-se primar pela essência da não-cumulatividade, porque
permitir o acúmulo de créditos, devido saída desonerada, seria
totalmente contrário ao que preceitua e a finalidade dessa técnica
de tributação. Por outro lado, mesmo que se entenda ser relevante
a determinação presente no art. 11, da Lei 9.779/99, é certo que a
legislação em comento deve ser aplicada ao presente caso, em que
a Manifestante é .uma indústria e vende produtos que estariam
sujeitos à tributação pelo IPI, mas pelo legislador ordinário foram
classificados como NT.
Com a devida vênia, não procede o -entendimento da decisão
recorrida, que busca impedir o crédito nos casos de produtos
classificados como NT, pois (1) a legislação não traz essa
restrição e, (2) no presente caso, a classificação dos produtos da
Manifestante como NT equivale a uma isenção. Pela leitura do art.
l1 da Lei 9.779/99, percebe-se que a manutenção dos créditos pela
aquisição de insumos tributados é ampla e a menção aos casos de
isenção e alíquota zero não é exaustiva, mesmo porque se utiliza o
termo inclusive.
Além disso, é certo que, no presente caso, a classificação dos
produtos da Manifestante como NT deve ser melhor analisada,
sendo imprescindível concluir que trata-se de situação em que as
operações estariam sob a incidência do IPI, já que se enquadram
na regra matriz de competência tributária prevista no texto
constitucional.
Ocorre que, mesmo sendo situações, em tese, sujeitas ao IPI, o
legislador ordinário, por razões de política fiscal, excluiu-as da
tributação pelo imposto.
Esse raciocínio corresponde justamente ao conceito de isenção
desenvolvido pela melhor doutrina pátria.
Diante de tal prerrogativa, não se pode negar aos contribuintes o
legitimo exercício do direito creditório, principalmente quando
estamos falando de créditos básicos de IPI, os quais se submetem
primordialmente ao principio da não-cumulatividade estampado
na Constituição Federal.
Corroborando alegado, segue trecho do voto do Ministro Cezar
Peluso, no julgamento do RE 475.551 (06/05/2009).
Ainda, cumpre observar que o art. 1o da Lei 9.363/96 consagra ao
produtor-exportador o direito ao ressarcimento das Contribuições
ao PIS e COFINS incidentes sobre as aquisições de insumos, por
meio do crédito presumido do IPI. Observa-se, dessa forma, que a
legislação trouxe um beneficio às empresas que Industrializam
produtos e os vendem para o mercado externo :
Percebe-se, inclusive, que o legislador não fez nenhuma ressalva
em relação ao 'tipo' do produto final, ou seja, a fruição do
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-1.011.581 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.900112/2010-82

beneficio não foi condicionada aos produtos tributados pelo IPI,
isentos, com alíquota zero ou não tributados. A lei apenas fala em
"a empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais".
Portanto, não há nenhuma limitação para o direito ao crédito
presumido nos casos em que o produto final da empresa não seja
tributado pelo IPI (NT).
Os requisitos previstos na Lei n° 9.363/96 são unicamente a
condição de indústria do contribuinte e a exportação de seus
produtos. No presente caso, n56 há controvérsia quanto à
exportação realizada pela Manifestante, muito menos de sua
natureza industrial, uma vez que adquire os mais variados insumos
e os consome ou transforma no seu processo produtivo.
Assim, em hipótese alguma a lei vincula a concessão do crédito à
tributação dos produtos exportados pelo IPI.
Na verdade, o fundamento do beneficio é a desoneração do
exportador nacional, que, na vigência do regime cumulativo de
apuração do PIS e da COFINS, suportava o ônus desses tributos
nas suas aquisições. Corroborando o entendimento ora sustentado,
já se manifestou por diversas vezes o Col. Conselho.de
Contribuintes, inclusive pela sua Câmara Superior. Sendo assim,
fica demonstrado que se deve reconhecer a correção dos créditos
utilizados pela Manifestante na compensação por ela efetuada,
uma vez que os únicos requisitos para a utilização desses créditos
são o fato de se tratar de indústria e de realizar a exportação dos
produtos industrializados. Nesse sentido, a manutenção dos
créditos de IPI e o seu aproveitamento independem do fato de se
tratarem de produtos tributados, isentos, não tributados ou sujeitos
à alíquota zero.

A Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou a manifestação de
inconformidade improcedente, com a seguinte ementa:

ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
RESSARCIMENTO. FABRICAÇÃO DE PRODUTOS NÃO-
TRIBUTADOS (NT).
O direito ao aproveitamento, nas condições estabelecidas no art.
11 da Lei n° 9.779, de 1999, do saldo credor de IPI decorrente da
aquisição de matérias-primas, produtos intermediários e materiais
de embalagem aplicados na industrialização de produtos, isentos
ou tributados à alíquota zero, não alcança os insumos empregados
em saídas não-tributadas (N/T) pelo imposto.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Foi apresentado Recurso Voluntário (fls. 52/68), no qual a Recorrente repisa os
argumentos expendidos na manifestação de inconformidade.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-1.011.581 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.900112/2010-82

É o relatório.
Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira
O Recurso Voluntário é tempestivo e deve ser conhecido.
Resume-se a lide objeto dos presentes autos em pretenso direito, defendido
pela recorrente, aos créditos presumidos do IPI, previstos no artigo 1o da Lei no 9.363/1996, pela
exportação de produtos não tributados (NT) pelo IPI.
A discussão sobre o direito ao crédito presumido do IPI com relação às receitas
de exportação, foi finalmente sepultada, no âmbito deste CARF, quando da edição da Súmula
CARF no 124, que assim dispõe :
A produção e a exportação de produtos classificados na Tabela de
Incidência do IPI (TIPI) como “não-tributados” não geram direito
ao crédito presumido de IPI de que trata o artigo 1o da Lei no
9.363, de 1996. (vinculante conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019 – D.O.U. de 02/04/2019).
Destarte, a Recorrente não tem direito ao crédito presumido do IPI objeto do
seu pedido de ressarcimento.

Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital